Tribunal: STF
Processo: HC 91106
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA NO
   STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA EXTINTA. AUSÊNCIA DE
   CONSTRANGIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
1.      Há dois
   fundamentos que inviabilizam o conhecimento da impetração deste
   writ perante esta Corte: a) o não-esgotamento da instância
   referente ao Superior Tribunal de Justiça, eis que não há notícia
   da interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática
   referida na inicial da impetração; b) a ausência de qualquer
   constrangimento ilegal relativamente ao paciente, eis que foi
   declarada extinta sua punibilidade.
2.      Alegação do paciente
   acerca da possível nulidade do julgamento da apelação não foi
   objeto de apreciação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
   porquanto a impetrante, ciente da decisão monocrática do relator,
   deixou de interpor agravo regimental.
3.      A Súmula 691, do STF,
   se fundamenta na impossibilidade de o STF, no julgamento de ação
   de sua competência originária, suprimir a instância imediatamente
   anterior, eis que não houve decisão colegiada no âmbito do
   Superior Tribunal de Justiça.
4.      Falta de interesse de agir por
   parte da impetrante, eis que a pena imposta ao paciente já foi
   integralmente cumprida, não havendo qualquer indício de ameaça de
   violência ou constrangimento a liberdade de ir e vir do paciente,
   requisito inafastável para a ação de habeas corpus (CF, art. 5º,
   LXVIII).
5.      A extinção da pena ou da punibilidade - qualquer
   que seja a sua causa - afasta a possibilidade de constrangimento
   à liberdade de locomoção física do paciente e torna
   consequentemente incabível o remédio constitucional do habeas
   corpus.
6.      Habeas corpus não conhecido.